Tribunal: TJDFT
Processo: 0726081-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LOCATIVOS DEVIDOS À EXECUTADA. DIREITO CREDITÍCIO. PENHORA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS PELA LOCATÁRIA. INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHER EM JUÍZO OS ALUGUERES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL DO CRÉDITO LOCATÍCIO EM FAVOR DO EXEQUENTE (CC, art. 349; CPC, art. 857). COBRANÇA DOS LOCATIVOS INADIMPLIDOS NOS AUTOS DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. LOCATÁRIA. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA. TRANSFORMAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA E OBJETIVA DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO DETIDO FRENTE A LOCATÁRIA DO EXECUTADO. PERSEGUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS, SE O CASO. POSTULAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO QUE ENVOLVE O CREDOR E O LOCADOR. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO ANTECEDENTE. BASES DIVERSAS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM REJULGAMENTO, PARA PONTUAÇÃO DOS FUNDMAENTOS. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE. ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.